Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-12.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003832-12.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), JANAILZA TAVEIRA LEITE - CPF: 049.351.084-28 (EMBARGANTE), Promotoria de Justiça da Comarca de São Félix do Araguaia (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MANOEL DUARTE - CPF: 099.389.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA ANTONIA DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 982.652.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA M.R.D. LTDA - ME - CNPJ: 24.383.848/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE RAMOS BOTELHO - CPF: 027.566.851-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SALLES RAMOS - CPF: 033.528.211-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza a utilização dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JANAILZA TAVEIRA LEITE, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003832-12.2021.8.11.0000, visando suprir eventual omissão.

Sustenta o Embargante que, o aresto embargado incorreu em omissão, ao fundamento de que, a decisão não se manifestou sobre o artigo 31 da Lei de Licitações, e ainda, acerca do parco acerbo probatório colacionado à exordial.

Argumenta que, as vistorias das obras são inidôneas, uma vez que realizada a prova em inobservância ao contraditório.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para suprir a omissão.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões no id. 152445165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Em princípio, não se verifica a existência do vício de omissão, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Conforme consignado no aresto embargado, o pedido de indisponibilidade de bens, a fim de garantir a recomposição do erário, será deferido, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial.

E consoante ressaltado, a Embargante, na qualidade de Prefeita Municipal, adjudicou contrato administrativo, na ordem de dois milhões de reais, à pessoa jurídica cujo capital social compreende cinquenta mil reais, o que seria vedado, nos termos da lei de licitações. E ainda, permitiu que fossem realizados pagamentos, inclusive em nome de sócios da licitante, previamente à entrega das obras.

Outros elementos foram citados, tais como, nomeação de servidor para fiscalização dos contratos que não cumpriu de forma fiel com o
múnus
que lhe fora incumbido; ciência de subempreita e não adoção de qualquer providencia; utilização de materiais (madeira) inferiores ao previsto em contrato.

Tais fatos, ante a flagrante irregularidade, mostram-se suficientes a justificar o decreto de indisponibilidade de bens.

Suscita o Embargante, teses defensivas que devem ser analisadas após instrução probatória. Caso entenda que a vistoria realizada pela Prefeitura Municipal se mostra inidônea, incumbe à parte, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na presente quadra processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
, inexistindo, por ora e nos autos, fundamento apto à modificação da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, a legislação processual civil, em seu artigo 1.025, estabelece que, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023